Tribunal: TJDFT
Processo: 0724981-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724981-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Posto Sudoeste Ltda - ME Agravado: Luiz Grato David D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Posto Sudoeste Ltda – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0072857-26.2010.8.07.0001, assim redigida: “As partes celebraram acordo, em que houve a cessão do crédito em favor do Posto Sudoeste Ltda, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dos quais foram pagos R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Há, ainda, o crédito de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do advogado do exequente original Volmar Batista de Miranda. Ao contrário do que foi alegado, o acordo firmado importou em novação, pois as partes não ressalvaram que, em caso de descumprimento, o acordo seria desconsiderado e o cumprimento de sentença iria retomar o seu curso pelo valor original. Com efeito, deve ser considerado, para prosseguimento, o saldo remanescente existente: R$ 90.000,00 (noventa mil reais) em favor do Posto Sudoeste Ltda Me e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do advogado de Volmar Batista de Miranda, com a correção monetária e juros de mora a contar do vencimento das parcelas ajustadas. Com efeito, venha nova planilha, observando-se esses parâmetros.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 48200853), em síntese, que o Juízo singular considerou indevidamente a transação celebrada entre as partes como novação. Argumenta, nesse sentido, que deve ser considerado correto o montante da dívida remanescente indicado pela recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja considerado correto o valor da dívida remanescente, indicado pela recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 48200854 e Id. 48200855). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a agravante pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a transação celebrada entre as partes reveste-se das características de novação. Nos termos do art. 360 do Código Civil a novação é caracterizada nas seguintes hipóteses: a) nos casos em que "o de devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior"; b) na hipotese em que o "novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor"; e c) nas circunstâncias em que, "em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este”. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 364 do Código Civil a novação extingue a obrigação em relação aos “acessórios e garantias da dívida”, sempre que não houver estipulação em contrário. No caso em análise verifica-se que as partes celebraram transação com o intuito de extinguir e substituir a dívida anterior, por intermédio da substituição do credor (Id. 144777448 dos autos do processo de origem). Pela simples leitura do instrumento negocial referido no Id. 144777448 dos autos do processo de origem é possível perceber que as partes pactuaram a substituição do credor originário, Sr. Volmar Batista de Miranda, pela nova credora, a sociedade empresária Posto Sudoeste Ltda - ME, considerando-se extinta a dívida anteriormente existente entre o devedor Luiz Grato David e o Sr. Volmar Batista de Miranda. Como consequência, verifica-se que foi constituída nova obrigação entre o ora agravado, Sr. Luiz Grato David, e a sociedade empresária agravante. Trata-se, portanto, diante desta primeira apreciação efetuada, de novação, nos termos do art. 360, inc. III, do Código Civil, como corretamente destacado pelo Juízo singular. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis no presente momento. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator